Tribunal: TJDFT
Processo: 0721727-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REGULARIZAÇÃO FORMAL E ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DECORRENTE DA MORTE DE SÓCIO. PEDIDO DE REDISTRIBUIÇÃO DAS QUOTAS SOCIAIS CONSIDERANDO OS HERDEIROS. VARA CÍVEL E VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS. DEMANDA EMINENTEMENTE OBRIGACIONAL. RESOLUÇÃO No 23/2010 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA RESIDUAL DO JUÍZO CÍVEL.
1. A competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é material (absoluta), sendo taxativamente estabelecida na Lei no 11.697/2008 e na Resolução no 23/2010 deste e. Tribunal de Justiça, de sorte que o simples fato de a matéria discutida tangenciar matéria empresarial não é suficiente para atrair a competência especializada. Precedentes.
2. A ação de obrigação de fazer consistente na alteração do contrato social, com pedido de redistribuição das quotas sociais sem liquidação, apuração de haveres ou exclusão de sócio, a despeito de apresentar índole empresarial, não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência absoluta atribuída ao juízo especializado falimentar, razão pela qual deve ser processada e julgada segundo a competência residual do Juízo Cível.
3. Declarou-se competente para julgar o feito o Juízo de Direito da Nona Vara Cível de Brasília.